Tribunal: TJMT
Processo: 1030818-94.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030818-94.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 550.816.497-91 (ADVOGADO), MARIANA GALVAO SIMOES - CPF: 113.649.827-30 (ADVOGADO), LARISSA DURAES TUDE - CPF: 135.472.097-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA POR DANOS ELÉTRICOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que julgou procedente ação de sub-rogação ajuizada por seguradora, para condenar a ré ao pagamento de indenização securitária paga a segurado, por danos elétricos em equipamento ocasionados por suposta oscilação de tensão.

2. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária com base em conjunto probatório que incluía laudo técnico particular e comprovantes do sinistro.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve nexo causal entre o dano alegado no equipamento segurado e falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica; e

(ii) saber se os documentos e laudos apresentados pela seguradora constituem prova técnica idônea para embasar a condenação por falha no serviço.

III. Razões de decidir

4. Conforme o Tema 1.282 do STJ, seguradora sub-rogada não se beneficia das prerrogativas processuais do consumidor, incumbindo-lhe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I).

5. O parecer técnico apresentado pela seguradora é genérico, sem metodologia verificável, qualificação formal do responsável, nem ART, o que compromete sua idoneidade como prova técnica.

6. Laudo pericial judicial apontou impossibilidade de conclusão assertiva quanto à responsabilidade pelo dano, em razão de deveres técnicos atribuídos a ambas as partes.

7.

A ausência de elementos técnicos robustos e a impossibilidade de perícia direta, por falha da seguradora em notificar previamente a distribuidora, inviabilizam a responsabilização da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.

Tese de julgamento:
“1. A seguradora sub-rogada não faz jus à inversão do ônus da prova prevista no CDC em ação regressiva contra concessionária de energia elétrica.” “2. Laudo técnico particular, desacompanhado de elementos metodológicos, qualificação profissional e contraditório, não constitui prova idônea do nexo causal.” “3. Ausente prova robusta da falha na prestação do serviço, é indevida a condenação da concessionária por danos elétricos alegadamente causados ao equipamento segurado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I; CDC, art. 14; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 611 e 621.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.02.2025 (Tema 1.282); TJMT, Apelação Cível nº 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 27.09.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1007435-55.2021.8.11.0045, Rel. Desa. Marilsen Addario, j. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
. contra sentença proferida pela Dra.

Ester Belem Nunes, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
Ação De Sub-Rogatória De Ressarcimento De Indenização

ajuizada por

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.031,50 à título de danos materiais, além das custas processuais e honorários advocatícios em favor da autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID. 338023400).

Nas razões recursais, a concessionária apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma integral da sentença, ao argumento de que não restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Afirma que o laudo pericial judicial foi conclusivo ao afastar a existência de elementos técnicos capazes de vincular o dano a perturbação na rede de distribuição, bem como que os relatórios técnicos juntados pela concessionária indicam a inocorrência de falha no serviço.

Alega, ainda, que o laudo técnico apresentado pela seguradora é unilateral, inconclusivo e imprestável como meio de prova, por limitar-se a suposições genéricas acerca de “oscilações”, sem qualquer análise da rede elétrica ou das instalações internas, tampouco identificação da qualificação técnica do subscritor do documento.

Defende que houve violação ao ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, uma vez que cabia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu.

Sustenta, também, que o juízo de origem incorreu em equívoco ao desconsiderar a prova pericial judicial, substituindo a conclusão técnica do expert por juízo próprio desprovido de embasamento especializado, bem como ressalta a inexistência de solicitação administrativa prévia de ressarcimento, o que teria impedido a verificação tempestiva do alegado dano pela concessionária.

Por fim, de forma subsidiária, requer que, na hipótese de manutenção da condenação, sejam revistos os critérios de atualização do débito, com a aplicação da Taxa SELIC, nos termos da Lei n.º 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, afastando-se a incidência cumulativa de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID. 338267380).

Em contrarrazões, a seguradora apelada se manifesta pelo desprovimento do presente recurso (ID. 338023411).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ajuizou
Ação De Sub-Rogatória De Ressarcimento De Indenização
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
.
, visando ao recebimento dos valores despendidos a título de indenização securitária decorrente de danos elétricos causados a equipamento pertencente à unidade consumidora segurada (ID 326788891).

Na exordial, relatou que o segurado ANDERSON ARRUDA PAULA, cujo contrato está representado pela apólice nº 1710714016297, do ramo “COMPREENSIVO EMPRESA”, sofreu prejuízo em razão de oscilações de tensão na rede elétrica fornecida pela ré, ocorridas em 08/05/2021, as quais ocasionaram danos ao
“Ultrassom e Cirrente Estereo-Dinamica (Manthus Nº de Serie 192271)”.

Alegou que, após a abertura do sinistro nº 101712021005602 e a realização de avaliação técnica do bem, constatou-se a origem elétrica do dano, sendo o segurado indenizado em 21/06/2021 no montante de R$ 2.031,50 (id. 338022039)

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, fundamentando-se nos seguintes termos:

“
[...] Foi produzida prova pericial técnica nos autos, a fim de esclarecer se os danos suportados pela segurada da autora decorreram, de fato, de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica por parte da ré.

O laudo pericial, ao final, concluiu pela inexistência de elementos técnicos suficientes para uma afirmação categórica quanto à responsabilidade pela origem do dano.

Destacou o perito que sua análise foi limitada aos documentos constantes nos autos e que não foi possível estabelecer, com assertividade, a origem precisa do sinistro, salientando que a responsabilidade pela proteção dos sistemas elétricos é atribuída conjuntamente tanto ao consumidor quanto à concessionária.

Entretanto, a imparcialidade técnica do laudo, embora evidente, não tem o condão de afastar, por si só, a responsabilidade da ré, sobretudo quando contextualizada a prova técnica com os demais elementos constantes dos autos.

É certo que a prova pericial não é vinculante ao juízo, devendo ser apreciada segundo o princípio do livre convencimento motivado, à luz do artigo 479 do Código de Processo Civil.

E no presente caso, nota-se que a ausência de conclusão definitiva pelo perito decorre da limitação do escopo documental, e não da inexistência de elementos minimamente indicativos de falha na prestação do serviço por parte da concessionária.

Com efeito, os documentos acostados com a petição inicial especialmente o laudo técnico da empresa de manutenção contratada pela segurada, os orçamentos dos equipamentos avariados, os registros do sinistro e o comprovante de indenização securitária corroboram a narrativa de que houve oscilação de tensão (sobretensão) na rede elétrica que alimentava o imóvel segurado, evento esse apto a causar os danos descritos.

Ademais, é relevante observar que, em situações de fornecimento de energia elétrica, a jurisprudência dominante impõe à concessionária o ônus da prova da regularidade do serviço, dada a natureza objetiva da sua responsabilidade e a vulnerabilidade técnica do consumidor.

No presente caso, embora a ré tenha juntado relatório interno informando a ausência de falhas no fornecimento, tal documento, unilateral, não constitui prova robusta e idônea a infirmar os indícios consistentes de falha no serviço, especialmente diante da comprovação do dano elétrico e da existência de cláusula de cobertura securitária para eventos dessa natureza.

Assim, mesmo diante da conclusão pericial inconclusiva, o conjunto probatório, considerado em seu todo, aponta para a configuração da responsabilidade objetiva da ré, pela falha na prestação de serviço público essencial, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Releva destacar que a dúvida interpretativa suscitada pela perícia não pode ser resolvida em desfavor da parte hipossuficiente na relação de consumo, o que, por si só, reforça a aplicação do princípio in dubio pro consumidor.

Demonstrados o pagamento da indenização, a falha na prestação do serviço pela ré e o nexo causal entre a oscilação elétrica e o dano ao equipamento segurado, o direito ao ressarcimento da seguradora é incontestável.

Assim,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos feitos nesta ação para
CONDENAR
a ré ao pagamento de R$2.031,50, (dois mil trinta e um reais e cinquenta centavos) à autora.

Para fins de cumprimento da sentença, os valores referentes ao dano material deverá ser atualizados com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC contados da citação.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre a condenação. [...]
” (ID. 338023400).

In casu
, cinge-se a controvérsia recursal à verificação da efetiva existência de nexo causal entre a suposta oscilação de energia elétrica e o dano alegado no equipamento segurado, bem como da idoneidade técnica dos documentos apresentados para fundamentar a pretensão regressiva.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso
comporta provimento
. Vejamos.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme recente entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema n
.
1
.
282
,
“
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores
, em especial quanto à competência na ação regressiva
”
(STJ, REsp n. 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025 – grifo nosso).

Em razão disso, a autora, ora apelada, na qualidade de seguradora sub-rogada, não faz jus à aplicação das normas processuais protetivas do Código de Defesa do Consumidor, como a inversão do ônus da prova, de modo que lhe incumbe exclusivamente a comprovação do fato constitutivo do direito invocado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Prosseguindo, é cediço que, em regra, a responsabilidade das concessionárias de serviço público de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, podendo ser afastada apenas diante da demonstração de excludentes como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

No âmbito infralegal, a responsabilidade das distribuidoras de energia elétrica por danos decorrentes de supostas falhas no fornecimento encontra regulamentação específica na Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, a qual estabelece critérios técnicos e procedimentais rigorosos para a apuração do nexo causal, bem como hipóteses em que a distribuidora pode se eximir do dever de ressarcir.

Destacam-se, nesse contexto, os artigos 611 e 621 do referido normativo, os quais tratam expressamente da descaracterização do nexo de causalidade e da impossibilidade de análise técnica por impedimento de acesso aos equipamentos. Veja-se:

“
Art. 611. Na análise do pedido de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, que é a caracterização do vínculo entre o evento causador e o dano reclamado.

[...]

§ 3º Fica descaracterizado o nexo de causalidade quando:

I - não for encontrado o equipamento para o qual o dano foi reclamado; ou

II - o consumidor providenciar a reparação do equipamento previamente ao pedido de ressarcimento ou sem aguardar o término do prazo para a verificação, e não entregar à distribuidora:

a) a nota fiscal do conserto, indicando a data de realização do serviço e descrevendo o equipamento consertado;

b) o laudo emitido por profissional qualificado;

c) dois orçamentos detalhados; e

d) as peças danificadas e substituídas;

III - não houve perturbação na data e hora aproximada para o dano reclamado, conforme Módulo 9 do PRODIST;

[...]

§ 4º O laudo previsto na alínea “b” do inciso II do § 3º deve comprovar que o dano tem origem elétrica, observadas as situações excludentes do inciso II do art. 616
”.

“
Art. 621. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir no caso de:

I - comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 611;

II - o consumidor, no pedido de ressarcimento feito com mais de 90 dias da data provável da ocorrência do dano elétrico, informar mesma data e horário de ocorrência do dano de solicitação anterior que já tenha sido deferida pela distribuidora, de que trata o § 4º do art. 602;

III - ocorrer impedimento de acesso às instalações da unidade consumidora ou aos equipamentos objeto da solicitação, que impeçam a distribuidora de verificar no local ou retirar o equipamento para análise, nos termos do parágrafo único do art. 612
”.

No caso concreto, verifica-se que os documentos apresentados nos autos pela seguradora apelada, em especial o “Parecer Técnico” (ID338022037), mostram-se insuficientes para embasar a condenação pretendida, por carecerem de elementos técnicos objetivos, descrição metodológica minimamente verificável e, sobretudo, de qualificação formal do responsável técnico.

Com efeito, o referido laudo é genérico em seu conteúdo, pois se limita a afirmar, de modo conclusivo e desprovido de suporte técnico verificável, que “
o equipamento acima foi danificado por oscilações de energia após avaliação, constatamos que os estragos neste aparelho foi muito, danificou mais de 70% dos componente, ficando inviável o reparo, por este”,
sem mencionar qualquer critério de aferição, medições objetivas de tensão, histórico de fornecimento registrado, curva de oscilação ou outro elemento técnico idôneo que permita atestar, de forma concreta, a origem elétrica do suposto dano.

Além disso, o laudo subscrito pela empresa SOLUÇÃO E TECNOLOGIA EM SEGURANÇA não apresenta registro profissional do emitente junto ao CREA ou CFT, tampouco a correspondente Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), requisito mínimo para se conferir confiabilidade ao parecer, o que compromete sua credibilidade, não podendo ser considerado prova técnica idônea para instruir a pretensão regressiva.

Acrescente-se, ainda, que o próprio parecer supramencionado indica que a vistoria técnica somente foi realizada em 28/05/2021, ou seja, após aproximadamente duas semanas após a data do evento (08/05/2021), sem prévia comunicação à concessionária, o que inviabilizou a realização de perícia direta nos equipamentos pela apelante e fragiliza, ainda mais, o valor probatório das conclusões unilaterais apresentadas, pois impediu o contraditório técnico e a aferição independente das causas do dano alegado.

No ponto, impende destacar que os documentos produzidos unilateralmente possuem valor probatório relativo, devendo ser corroborados com as demais provas constantes nos autos, pois, embora possam servir como indício, não são suficientes para amparar eventual decreto condenatório, justamente por terem sido produzidos sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
– SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA –
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL
– IMPRESTÁVEL –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA –
PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO
–
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE
[...]
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova
, contudo,
cuidando-se de prova unilateral
,

o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios
. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
” (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível n. 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 27/09/2024 – grifo nosso).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
– PROCEDÊNCIA
– PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
–
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO
– SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE
–
LAUDO PERICIAL UNILATERAL
– EQUIPAMENTOS REPARADOS SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA – RECURSO PROVIDO. [...] 2.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade
, assim,
a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização
(Resolução nº 1.000/21 da ANEEL). [...]
”

(TJMT, Apelação Cível n. 1007435-55.2021.8.11.0045, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/03/2025, DJE 16/03/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA.
LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS
.
AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL
. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5.
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, não detalham a qualificação dos profissionais responsáveis pela perícia e não fornecem metodologia adequada para comprovar a causa dos danos, sendo insuficientes para configurar o nexo causal
. 6.
A ausência de requerimento prévio de ressarcimento junto à concessionária impediu a realização de análise técnica nos equipamentos danificado
s
, conforme exigido pelo Módulo 09 do PRODIST. [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1006962-98.2023.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2025, DJE 15/03/2025 – grifo nosso).

Lado outro, observa-se durante a instrução, o Laudo Pericial (id. 338023393), feito por uma engenheira elétrica, concluiu que
“não é possível chegar a uma conclusão assertiva a respeito das responsabilidades pelo dano ocorrido, pois como explanado existem deveres previstos em normas de ambas as partes que devem ser cumpridos para o perfeito funcionamento do sistema elétrico”.

Portanto, diante do conjunto probatório produzido, constata-se a ausência de elementos robustos que demonstrem o nexo causal entre a atuação da concessionária e os danos experimentados pelo segurado, sendo incabível a responsabilização da apelante por suposta falha na prestação do serviço essencial.

Destarte, impõe-
se a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação regressiva
.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
. para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedente a
Ação De Sub-Rogatória De Ressarcimento De Indenização
proposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, afastando, por conseguinte, a condenação ao pagamento de indenização.

Com a reforma da decisão,
inverto o ônus de sucumbência
, impondo à parte autora, ora apelada, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observados os parâmetros do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários recursais, pois a medida é restrita aos casos em que o recurso da parte contrária é desprovido ou não conhecido, o que não se aplica quando a apelação é provida, como no presente caso
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026